Tribunal: TJSP
Processo: 1043576-51.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Recurso contra r. sentença de procedência - Ausência de citação da vendedora do imóvel à embargante – Não configuração de nulidade - Embora a possibilidade de litisconsórcio passivo, os embargos de terceiro devem ser direcionados em face da parte exequente/apelante, que requereu o ato constritivo - Aplicação, ademais, do princípio pas de nullité sans grief - Vendedora que

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Recurso contra r. sentença de procedência - Ausência de citação da vendedora do imóvel à embargante – Não configuração de nulidade - Embora a possibilidade de litisconsórcio passivo, os embargos de terceiro devem ser direcionados em face da parte exequente/apelante, que requereu o ato constritivo - Aplicação, ademais, do princípio pas de nullité sans grief - Vendedora que também ajuizou embargos de terceiro e não foi condenada a encargos de sucumbência - Sentença mantida – Honorários advocatícios - Art. 85, § 11, do CPC - RECURSO DESPROVIDO.